Tribunal: TJSP
Processo: 1000718-13.2020.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu e recurso adesivo da parte adversa - Compras no cartão de crédito contestadas pela autora – Prova de fato negativo - Ônus do requerido acerca da comprovação da regularidade das transações, do qual não se desincumbiu – Falha na prestação do serviço –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação do réu e recurso adesivo da parte adversa - Compras no cartão de crédito contestadas pela autora – Prova de fato negativo - Ônus do requerido acerca da comprovação da regularidade das transações, do qual não se desincumbiu – Falha na prestação do serviço – Risco do empreendimento que acarreta a responsabilidade objetiva – Inteligência da súmula no 479 do STJ – Caracterizados os danos morais, em virtude da inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito - Majoração para R$5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Sentença reformada em parte – Recurso do réu desprovido – Recurso adesivo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000718-13.2020.8.26.0411, da Comarca de Pacaembu, em que é apelante/apelado
NU PAGAMENTOS S/A, é apelada/apelante LITIENE CRISTINA ALVES DE
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do réu e deram provimento ao recurso adesivo da
autora. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
2
Apelação n. 1000718-13.2020.8.26.0411
Apelante/Apelado: Nu Pagamentos S/A
Apelada/Apelante: Litiene Cristina Alves de Matos
Juíza: Luciana Amstalden Bertoncini
Comarca: Pacaembu 1a Vara
Voto n. 3271

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS
Sentença de parcial procedência

Irresignação do réu e recurso adesivo da parte adversa -
Compras no cartão de crédito contestadas pela autora

Prova de fato negativo - Ônus do requerido acerca da
comprovação da regularidade das transações, do qual não se
desincumbiu Falha na prestação do serviço Risco do
empreendimento que acarreta a responsabilidade objetiva
Inteligência da súmula no 479 do STJ Caracterizados os
danos morais, em virtude da inscrição indevida do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito - Majoração para
R$5.000,00, à luz dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade Sentença reformada em parte Recurso do
réu desprovido Recurso adesivo provido.
Trata-se de apelações contra sentença (fls. 145/150), cujo relatório se
adota, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos em ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais proposta por Litiane Cristina Alves de Matos em face de Nu Pagamentos S/A,
declarando inexigível o débito questionado e condenando o réu ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária, desde
a data da prolação da sentença e juros demora de 1% ao mês a contar do evento
danoso. Outrossim, condenou o réu ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% do valor da condenação.
Irresignado, recorre o réu (fls. 159/165), aduzindo, em síntese, que
“todos os procedimentos foram devidamente adotados pelo recorrente Nubank para
que a recorrida tivesse seu problema solucionado, porém, o estabelecimento
responsável pela compra que deve cancelar as demais parcelas”. Afirma, outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
3
que inexistem danos morais a serem indenizados.
Forte nessas premissas, propugnou pela reforma da sentença, para que
os pedidos sejam julgados integralmente improcedentes.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 172/178).
Intimada, a autora apresentou contrarrazões (fls. 181/190), rechaçando
as alegações constantes da apelação. Ademais, ofereceu recurso adesivo (fls.
191/199), requerendo a majoração do valor fixado a título de danos morais.
Intimado, o réu apresentou contrarrazões ao recurso adesivo (fls.
202/205).
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade em que a autora narra
a cobrança do montante de R$286,63, referente a duas compras de passagem
realizadas com cartão de crédito, que nega categoricamente ter efetuado. Afirma que,
ao tomar conhecimento dessas operações, entrou em contato com o réu, que abriu
procedimento interno de contestação de compras, tendo concluído que não seria
possível estorná-las. Assim, referido montante foi incluído na cobrança da fatura de
cartão de crédito e, em 21/12/2019, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito.
Por sua vez, o réu afirma que inexistem irregularidades nas compras
realizadas, destacando que recebeu contraprovas do estabelecimento que
demonstravam que os dados da autora estavam corretos, bem como uma das
passagens estava em seu nome. Alega, ainda, que, durante o procedimento de análise
do pedido de contestação de compras, encaminhou e-mail para a autora, o qual não
foi respondido dentro do prazo, concluindo pela validade das operações.
Tecidas essas considerações, emerge como fato incontroverso que a
relação jurídica existente entre as partes tem natureza consumerista, impondo-se a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância, outrossim, com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Nessa senda, impende esclarecer que o ponto nodal da demanda, cinge-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
4
se à regularidade das transações que ocasionaram a dívida no montante de R$286,63
e à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Como regra, ao autor incumbe o ônus de demonstrar os fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo
Civil. Sucede que, ao afirmar não ter realizado as compras que lhe são cobradas,
exigir a prova de tal fato, equivaleria a comprovar fato negativo, providência essa
cuja realização é impossível e não lhe pode ser exigida, de modo que, aos requeridos,
pelo disposto no inc. II, do referido dispositivo legal, competia comprovar a higidez
das transações.
Nesse sentido, é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo e desta Colenda Câmara:
Apelações Cíveis. Ação indenizatória. Sentença de procedência do
pedido. Inconformismo de ambas as partes. Negativação de nome em
órgão de proteção ao crédito. (...). Fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor não provado. Artigo 373, II, do Código
de Processo Civil. Impossibilidade de se imputar ao requerente a
produção de prova negativa da não ter contraído débito com a ré
(prova diabólica). Inexistência de anotação preexistente relativa a
outro contrato, na data da inscrição do nome do autor no rol dos
maus pagadores. Inaplicabilidade da Súmula no 385 do Colendo
Superior de Justiça. Negativação indevida em órgão de proteção ao
crédito. Dano moral. Caracterização in re ipsa. Quantum
indenizatório suficientemente arbitrado. Quantia que atende aos
critérios de proporcionalidade e razoabilidade, estando em linha com
o entendimento formulado por esta E. 22a Câmara de Direito Privado
em casos assemelhados. Correção monetária e incidência de juros de
mora mantidas, por ausência de expressa e fundamentada
irresignação recursal a respeito. Sentença inalterada. Recurso não
provido, com majoração da verba honorária de sucumbência. (TJSP,
Apelação Cível 1003484-94.2018.8.26.0577, 22a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 28.11.2018)
Contrato bancário
Declaratória de inexigibilidade do débito,
exclusão de nome de cadastros restritivos de crédito e reparatória de
danos morais Sentença de procedência Apelação da ré com o
objetivo de inversão do julgado ou minoração do valor reparatório
fixado Vínculo jurídico não comprovado suficientemente pela ré
Impossibilidade de se impor ao autor o ônus de produção de prova de
fato negativo (que não contratou)
Conclusão de irregularidade
quanto à inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de
crédito inafastável Danos morais presumidos Valor reparatório,
contudo, que deve ser adequado à hipótese dos autos
Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
5
provida para minoração da verba reparatória de danos morais de
R$10.000,00 para R$3.500,00.
(TJSP, Apelação Cível 1022560-72.2017.8.26.0405, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Gil Coelho, j. 12.04.2018)
Da análise da documentação acostada aos autos, depreende-se que as
compras contestadas foram realizadas em 19/09/2019, uma às 18h48 (fl. 41) e outra
às 18h53 (fl. 43), tendo a autora contatado, logo em seguida, o banco réu, conforme
se pode inferir do e-mail de resposta enviado às 02h57 do dia 20/09/2019.
Além disso, a “contestação de chargeback
Mercado Pago” (fls.
45/49) evidencia que o cartão de crédito da autora fora utilizado para compra
processada pelo Mercado Pago em site de venda online de passagens de ônibus
(ClickBus). Ressalta-se, ainda, que, nas informações dos bilhetes adquiridos,
constam como passageiros Thais Nonata da Silva (fl. 49) e Guilherme Vilela Viana
(fl. 52), terceiros que a autora desconhece.
Ora, como é cediço, inclusive pelas máximas de experiência, são
corriqueiras as fraudes cometidas com a utilização pessoal por estelionatários de
dados de cartão de crédito, notadamente para realização de transações online, o que,
em cotejo com a frágil documentação apresentada pelo réu, robustecem a narrativa da
autora de que não realizou as compras contestadas.
Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos
danos causados a clientes decorrentes de fraude e delitos praticados por terceiros é
tema pacificado no enunciado da súmula no 479 do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados
por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
das operações bancárias”.
Depreende-se da leitura do enunciado que fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias consistem em eventos considerados
inerentes aos riscos da atividade econômica das instituições financeiras,
denominados pioneiramente por Agostinho Alvim como fortuitos internos (cf.
ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das Obrigações e suas Consequências. 4a ed.
São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337), inaptos à ruptura do nexo de causalidade. A
propósito, por oportuno, transcreve-se a elucidação de Sérgio Cavalieri Filho:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
6
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor,
porque faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do
empreendimento, submetendo-se à noção geral de defeito de
concepção do produto ou de formulação do serviço.” (CAVALIERI
FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. 11a edição. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Tecidas essas considerações, reputa-se configurada a responsabilidade
civil do réu.
No que concerne ao requerimento de indenização por danos morais,
perfeitamente cabível ao caso em testilha.
Deveras, resta inelutável, inclusive pelas máximas de experiência, que
a restrição indevida, com os efeitos publicísticos correlatos, vulneradores da teoria da
confiança e, sobretudo, aptos a impor à autora, status de devedora, com todas as
restrições patrimoniais e publicísticas consequentes, permite divisar situação
manifestamente constrangedora, no rol do denominado direito geral de
personalidade, superando a esfera dos meros aborrecimentos quotidianos.
No que concerne ao quantum indenizatório, há que se sopesar a
conduta das partes, a intensidade e duração do dano, bem como o denominado valor
desestímulo, destinado a dissuadir o ofensor, de igual prática no futuro, no âmbito do
princípio da prevenção. (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Com fulcro em tais premissas, em cotejo com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade e correlato subprincípio da proibição do excesso, a
compensar os abalos experimentados pela autora, sem constituir em enriquecimento
sem causa e emprestando, igualmente, caráter preventivo ao instituto, o montante
originalmente fixado equivalente a R$3.000,00 (três mil reais) revela-se insuficiente.
Deve-se reconhecer, portanto, parcial razão à autora, à medida que o
valor indenizatório a título de danos morais comporta majoração para o montante de
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Nessa linha de orientação, confiram-se julgados do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo, em casos semelhantes:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
7
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARCIAL PROCEDÊNCIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
DE PARTE - REJEIÇÃO Não tendo sido produzida qualquer prova
nos autos de que outra seria a empresa responsável pela anotação
restritiva em questionamento, não há se falar em ilegitimidade ad
causam da ré para figurar no polo passivo da presente ação -
Preliminar rejeitada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DA EMPRESA RÉ DE
SER AFASTADA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCABIMENTO Não
se desincumbiu a ré do ônus que lhes cabia de demonstrar a
regularidade da compra em cartão de crédito questionada pela parte
autora (art. 6o, VIII, do CDC), razão pela qual deve responder a
requerida pelos danos causados ao autor no episódio. Dano moral
caracterizado. Recurso desprovido, nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PARCIAL PROCEDÊNCIA
PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO FIXADA PARA OS DANOS MORAIS

DESCABIMENTO
O valor da indenização extrapatrimonial,
considerando as peculiaridades do caso, foi fixado de forma
parcimoniosa e adequada no importe de R$ 5.000,00, e atendeu aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
merece ser prestigiado. Recurso desprovido, nessa parte.
(TJSP;
Apelação
Cível
1008396-19.2018.8.26.0001;
Relator
(a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional I - Santana - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/05/2019; Data de Registro: 15/05/2019). Grifos nossos.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DOS RÉUS DE SER
DECLARADA A REGULARIDADE DE TRANSAÇÕES EM
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS PELA AUTORA
DESCABIMENTO. Não se desincumbiram os réus do ônus que lhes
cabia de demonstrar a regularidade de compras em cartão de crédito
questionadas pela autora (art. 6o, VIII, do CDC), razão pela qual era
mesmo de rigor a declaração de inexigibilidade do respectivo débito,
bem como devem responder os réus pelos danos pelos danos causados
à consumidora em razão do defeito nos serviços prestados à última
(art.14 da Lei 8.078/90). Dano moral caracterizado. Recurso
desprovido, nessa parte.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000718-13.2020.8.26.0411 -Voto no 3271
8
PARCIAL PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO
FIXADA
PARA
OS
DANOS
MORAIS
DESCABIMENTO. O valor da indenização extrapatrimonial,
considerando as peculiaridades do caso, foi fixado de forma
parcimoniosa e adequada no importe de R$ 5.585,40, e atendeu aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual
merece ser prestigiado. Recurso desprovido, nessa. (Apelação no
1008452-40.2017.8.26.0566, Rel. Walter Fonseca, j. 12/04/2018).
Grifos nossos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu, e dou
provimento ao recurso adesivo da autora, para majorar os danos morais para
R$5.000,00 (cinco mil reais).
Deixo de majorar a verba honorária, considerando que esta já foi
fixada na origem no máximo legal (art. 85, §11, do CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator